Tribunal: CARF
Processo: 13884.722490/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722490/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ELSO ALBERTI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF. OMISSÃO RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
APOSENTADORIA.
VALORES
DA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
Para que o portador de moléstia grave tenha direito à isenção é necessário que
receba proventos de aposentadoria e pensão.
Preenchidos os requisitos para receber o benefício, esse benefício,
complemento de aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu
recebimento, pagamento único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto
sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-83.086
- 3a Turma da DRJ/BSB, fls, 56 a 60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722490/2018-80
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722490/2018-80

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/São Jose dos Campos - SP, Notificação de Lançamento que reduz a restituição
apurada na Declaração de Ajuste Anual de R$ 183.335,36, para R$ 2.165,83.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, que só pode ocorrer enquanto não cumpridas as
condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
complemento de aposentadoria, estando sujeitos à incidência do imposto de renda,
ainda que o efetuado por portador de moléstia grave, no valor de R$ 658.798,29.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
13/08/2018, mediante as alegações relatadas a seguir:
Acredita ter direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
decorrentes de resgate de contribuições à previdência privada pelo fato de ser portador
de moléstia grave prevista em lei, conforme documentos anexos, e estaria aposentado
pelo INSS desde 02/12/2015. Acrescenta que o INSS já teria reconhecido seu direito à
isenção de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria.
Alega que os rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS no ano-
calendário de 2016 não teriam sido considerados como isentos.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste ao
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 70/84, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando a autuação, a decisão atacada e o recurso do contribuinte, percebe-se
que o cerne da questão é a definição de serem ou não isentos os rendimentos percebidos a título
de resgate de previdência privada na modalidade PGBL.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722490/2018-80

A decisão atacada negou provimento à impugnação do contribuinte nos seguintes
termos:
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e
suas respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave,
devidamente comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
são isentos do imposto sobre a renda.
Os demais rendimentos, inclusive as importâncias recebidas em pagamento único em
virtude de resgate parcial ou total das contribuições efetuadas para entidades de
previdência privada, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual.
Os resgates de contribuições feitas à previdência complementar não se confundem com
a complementação de aposentadoria paga pelas entidades de previdência privada e,
desse modo, ainda que o contribuinte seja portador de moléstia grave, devidamente
reconhecida por laudo médico oficial, os valores estarão sujeitos às mesmas regras de
tributação aplicáveis aos contribuintes em geral.
Em sede de preliminar, o recorrente alega que não houve a observância ao
princípio da “seguridade jurídica”, pois segundo o mesmo, a partir do momento que tiram um
direito garantido por lei, estariam infringindo o inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição
Federal, nos seguintes termos:
O princípio da Seguridade Jurídica por sua vez irá dispor nos termos do art. 5o
da Constituição da República Federativa do Brasil que:
"XXXVI - o lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada"
Perante tal inciso integrante da Carta Magna, não há o que se falar quanto ao
não enquadramento do Autuado na Lei 7.713/88, haja vista seu direito nela exposto e
enquadrado. Sendo que, se nem mesmo a lei poderá prejudicar o direito adquirido,
poderá um órgão responsável pela administração dos tributos federais fazê-lo?
Em relação à preliminar arguida, não conheço da mesma, haja vista o fato da
mesma se basear no tema que será discutido por ocasião da análise do mérito deste recurso.
Já a título de mérito, o recorrente apresenta decisões administrativas e judiciais,
onde são considerados como isentos e não tributáveis os rendimentos de resgate de previdência
privada PGBL, questionando a decisão a quo, nos seguintes termos:
Alega a Colenda Turma que os resgates antecipados de contribuições a
previdência privada não são isentos do Imposto de Renda, porém, é equivocada a
alegação acima transcrita, uma vez que a Constituição prevê a característica
complementar e facultativa da Previdência Privada.
De acordo com a Solução de Divergência no 10 – Cosit, de 14 de agosto de 2014,
uma vez cumpridos os requisitos para receber o benefício e estando o portador de doença grave
aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de aposentadoria,
independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento único, parcelas ou renda
mensal, é isento do imposto sobre a renda, senão, veja-se os trechos da referida solução, a seguir
apresentados:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722490/2018-80

6. Dos dispositivos transcritos depreende-se que tanto na previdência
complementar aberta quanto na fechada o resgate só ocorre no período de diferimento,
isto é, até a data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício e por
não configurar complemento de aposentadoria está sujeito à incidência do imposto
sobre a renda ainda que recebido por portador de doença grave aposentado pela
previdência oficial, nos termos da legislação regente.
7. Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de
doença grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento
único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.
8. Nesse sentido transcreve-se o item 2.2.4 da Solução de Consulta Interna Cosit
no 36, de 17 de dezembro de 2003, reproduzido na Solução de Consulta no 193 –
SRRF07/Disit, de 2007:
“2.2.4. Relativamente à complementação de aposentadoria recebida de
entidade de previdência privada, a legislação tributária (RIR/99, art. 39, § 6o e IN
SRF no 15, de 2001, art. 5o, § 4o) não especifica a forma de seu recebimento - parte
em parcela e parte em renda mensal -, para a concessão da isenção.
Por outro lado, a forma de seu pagamento não altera a natureza do
rendimento, qual seja a de ser complementar aos proventos de aposentadoria pago
pela previdência oficial. No entanto, para determinar a sua natureza tributária, é
necessário que se faça outras ponderações, principalmente quando se trata de norma
isentiva.” (grifou-se)
9. A isenção da complementação de aposentadoria por portador de moléstia
grave, nos termos da legislação, independe do seu regime de tributação, progressiva
ou a regressiva de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
10. Por fim, se o portador de doença grave estiver aposentado pela previdência
oficial, mas ainda estiver no período de diferimento do plano de previdência
complementar, os resgates efetuados, parciais ou total sujeitam-se a incidência do
imposto sobre a renda.
Conclusão
11. Diante do exposto, soluciona-se a divergência apontada respondendo ao
interessado que:
11.1. somente está isento do imposto sobre a renda o rendimento relativo a
provento de aposentadoria percebido por portador de doença grave a partir do mês da
concessão da aposentadoria pela previdência oficial, desde que atendidas as condições
estabelecidas na legislação tributária;
11.2. a isenção do imposto sobre a renda incidente sobre rendimento relativo à
complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência complementar
por portador de doença grave, independentemente do plano de benefício de
aposentadoria oferecido, alcança somente a complementação de aposentadoria paga,
independentemente da forma adotada (parcela única, parcelas ou renda mensal), desde
que assim previsto no respectivo plano de benefício, a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial, observadas as condições estabelecidas na
legislação tributária;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722490/2018-80

11.3. os valores recebidos a título de resgate, que, segundo a legislação
previdenciária, só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais
para o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria,
estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por portador
de moléstia grave; e
11.4. No transcurso do pagamento do benefício inexiste a possibilidade da
ocorrência de resgate, nos termos previstos nas normas previdenciárias em vigor.
Por conta do acima exposto, considerando a solução de divergência da COSIT,
confrontanda com o comprovante de rendimentos emitido pela VALIA onde é descrito como
Renda de Benefício por Desligamento (prazo certo) (fls. 12) e também a comunicação da valia
para o contribuinte sobre a elegibilidade para o recebimento da renda, onde são apresentados os
requisitos para o recebimento do benefício, fls. 14 e 15, onde foi demonstrado que o beneficiário
em março de 2016 teve seu benefício concedido e optou pelo de recebimento de seu saldo de
conta à vista, temos que assiste razão ao recorrente ao solicitar a isenção do Imposto de Renda
Pessoa Física perante o levantamento de valores a título de Previdência Privada, por se tratar de
Renda de Benefício por Desligamento (prazo certo) após o cumprimento dos requisitos para a
concessão do benefício, conforme os trechos da comunicação da VALIA ao participante a seguir
apresentados;
O participante Elso Alberti Júnior, inscrito sob o CPF 016 905 778-00, aderiu
ao Plano Vale Mais em abril/2010. Em julho/2012 ocorreu o desligamento da
patrocinadora ao qual era empregado, tendo optado em permanecer vinculado ao plano
através do instituto de Beneficio Proporcional Diferido.
Conforme regulamento, para o recebimento de renda, foi observada a
elegibilidade a seguir:
Art. 67 O vinculado, em razão da sua opção pelo instituto do beneficio
proporcional diferido, será habilitável a receber a Renda de Beneficio Diferido por
Desligamento quando preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I. ter, no mínimo. 45 (quarenta e cinco) anos de idade,
II ter, no minimo, 5 (cinco) anos de vinculação ao Plano VALE MAIS
Desta forma, em março/2016, o participante teve seu benefício concedido
recebimento de seu saldo de conta à vista
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722490/2018-80

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital